Tribunal: TJDFT
Processo: 0749626-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDIAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA.
1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, afirma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça.
2. A Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento (Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015).
3. Os contracheques da agravante indicam rendimentos mensais superiores a cinco salários-mínimos, razão pela qual não faz jus à benesse da justiça gratuita.
4. A assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza.
5.. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.